Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710800-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCIANE CICERA DE SOUSA AGRAVADO: DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jociane Cicera de Sousa em face da r. decisão (ID 34241428) que, no Cumprimento de Sentença apresentado por Dap Administradora Ltda - EPP, rejeitou a impugnação manejada. A Agravante sustenta, em resumo, que não foram comprovadas por parte da Agravada as alegadas tentativas de contatá-la para o adimplemento, de maneira voluntária, do débito previsto no título judicial. Defende que a demora na apresentação do cumprimento de sentença ocasionou-lhe prejuízo, diante da incidência de encargos moratórios e honorários advocatícios, e que vem enfrentando dificuldades financeiras em razão da pandemia, motivo pelo qual não deu continuidade ao pagamento da dívida. Aduz, nessa linha, haver excesso de execução, diante da ausência de razoabilidade nos cálculos apresentados pela Autora/Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Na origem, a Autora/Agravada buscava o pagamento de aluguéis devidos pela Ré/Agravante. As partes formularam acordo, em 1o/10/2019, homologado em sentença pelo Juízo a quo (ID 46017055, na origem), no qual foram pactuados os seguintes termos (ID 46011047, na origem): “Cláusula Primeira. A parte requerida, Jociane Cicera de Sousa, pagará à parte requerente, Dap Administradora Ltda - Epp, a quantia de RS 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo R$ 30.000,00 (trintas mil reais) referente ao débito principal da presente ação e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relacionados aos honorários advocatícios, a ser dividida em 35 (trinta e cinco) parcelas fixas, iguais e sucessivas de R$1.000,00 (um mil reais), vencíveis todo ultimo dia útil de cada mês, a iniciar em outubro de 2019; Cláusula Segunda. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito cm conta bancária, cujos dados informa e por eles se responsabiliza: conta n° 8156-6, agência n° 8428-x, banco: BANCO DO BRASIL, de titularidade de FLAVIO CHRISTMANN REIS, portador do CPF 985.733.141-68. Em caso de divergência nos dados bancários informados, a parte devedora terá o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o pagamento mediante depósito judicial; Cláusula Terceira. O atraso em qualquer uma das parcelas ou o pagamento a destempo implicará vencimento antecipado das demais e incidência de multa de 20% sobre o valor remanescente, além de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento; Cláusula Quarta. As partes acordam que a requerente não poderá demandar ação futura referente a IPTU e Condomínio do imóvel objeto da processo em epígrafe. Cumprido o presente acordo, as partes reciprocamente dão plena e geral quitação quanto ao objeto da presente ação e nada mais têm a reclamar; Cláusula Quinta. A requerida arcará com os honorários advocatício da parte requerente conforme citado na cláusula primeira do presente acordo. As custas processuais finais, se houver, serão dispensadas na forma do §3° do artigo 90 do NCPC; Cláusula Sexta. A parte requerente se compromete, após o pagamento da primeira parcela, a proceder à retirada do registro da requerida nos órgãos de proteção ao credito e protestos, no prazo de 30 corrido, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de Execução." (grifos no original). Compulsados os autos na origem, verifica-se que a Agravada iniciou o cumprimento de sentença (ID 98289602 na origem), alegando que a Agravante não cumpriu integralmente o acordo, tendo efetuado o pagamento das parcelas somente até 28/2/2020. Juntou à petição planilha da dívida atualizada até 22/7/2021 (ID 98289608, na origem). Acrescente-se que os referidos cálculos, bem como aqueles apresentados posteriormente (IDs 98289608, 101766901, 106229702, 113379223, 116125939 e 119557465, na origem), seguem as diretrizes estabelecidas no acordo homologado e nos demais consectários legais da mora, não havendo de cogitar, neste momento processual, de plausibilidade na alegação de excesso de execução. Ressalte-se que a planilha de cálculo apresentada pela Agravante, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, apenas corrige a quantia devida, sem considerar, contudo, as cláusulas do pacto firmado ou as penalidades legais previstas no ordenamento jurídico (ID 102617116, na origem). Além desse aspecto, carece de razoabilidade a alegação exposta pela Agravante no sentido da ausência de provas das tentativas da Agravada em contatá-la para o adimplemento, de maneira voluntária, do débito previsto no título judicial, uma vez que incumbe à devedora o encargo de cumprir a obrigação previamente pactuada. Portanto, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a Autora/Agravada efetuou o cálculo de forma correta, enquanto a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, com clareza, razoabilidade e precisão, o valor em excesso, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator